Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. INDADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EVIDENTE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o descumprimento de emenda ordenada para fins de demonstração da adequação da demanda e da legitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a adequação da via eleita frente ao disposto no artigo 1.992 do Código Civil, bem como em verificar a existência de indícios mínimos de legitimidade passiva da parte indicada como ré.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
4. Ausentes indícios mínimos quanto à aquisição, pelo falecido, dos bens relacionados na petição inicial, não há como imputar à inventariante a legitimidade passiva para a causa que objetiva a transferência de propriedade de bens em favor do espólio, pretensão que deve ser perseguida em face do atual proprietário, de terceiro estranho à lide.
5. Afirmada a ocultação dolosa de bens por meio da ausência de transferência registral da propriedade, a pretensão do herdeiro deve ser objeto de ação de sonegados.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 180, 1.245 e 1.992; CPC 321, 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a